Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001605-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: KENIA SMITH DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. IRREVERSIBILIDADE DE MÃO DUPLA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face de concessionária de energia elétrica, visando à realocação de rede elétrica que ultrapassa os limites de sua propriedade e inviabiliza obra de construção civil.

2. Decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus que deferiu tutela provisória determinando a realocação da rede, sob pena de multa diária.

3. Interposição de Agravo de Instrumento pela concessionária, sustentando a irreversibilidade da medida e requerendo efeito suspensivo.

4. Indeferido o efeito suspensivo em decisão monocrática, sobreveio Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da decisão liminar acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento; e (ii) saber se a tutela provisória deferida na origem violou o requisito da reversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O cumprimento da decisão de urgência não implica perda de objeto do agravo de instrumento, sobretudo quando a medida impugnada pode gerar efeitos patrimoniais irreversíveis, como a imposição de multa em caso de descumprimento.

7. A tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

8. Ainda que houvesse risco de irreversibilidade, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela em hipóteses excepcionais, sobretudo quando há proteção de direitos fundamentais, como o direito à moradia.

10. No caso concreto, restou demonstrado que a rede elétrica foi instalada em local que inviabiliza o uso do imóvel para fins residenciais, justificando-se a manutenção da medida liminar.
11. Quanto ao agravo interno, reconhece-se a perda superveniente de objeto em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento, inexistindo mais interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

15. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A execução da decisão que concede tutela provisória de urgência não implica perda de objeto do agravo de instrumento que a impugna, especialmente quando persistem efeitos patrimoniais decorrentes de multa”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada

- TJMG - AI n.º 10000205308513003, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 25/02/2022.

- TJMG - AI n.º 10701170224912001, Rel. Fernando Lins, j. 23/04/2019.

- TJBA - AgRg n.º 0010553-38.2016.8.05.0000/50000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, pub. 22/11/2020.

- TJSP - AgV n.º 2181162-35.2016.8.26.0000, Rel. Valdecir José do Nascimento, j. 02/02/2017.

- TJRS - Ag n.º 70078987724, Rel. Irineu Mariani, j. 18/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8001605-53.2025.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
KENIA SMITH DOS SANTOS COSTA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.